Tribunal: TJPA
Processo: 0801708-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801708-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0801708-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ADVOGADO: JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB/SP 155.277

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, V DO CTN. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo que
indeferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a nulidade das intimações dos autos de infração e notificação fiscal n° 172013510000094-7 e n° 172014510000062-6, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

De acordo com o art. 14 §2º da Lei Estadual nº 6.182/1998 que versa acerca do procedimento administrativo tributário no Estado do Pará, a notificação fiscal deve ser direcionada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação, endereço este informado pelo contribuinte ao Fisco conforme prescreve o art. 127, caput, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firma no sentido de que “a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele.”

O Código de Contribuinte do Estado do Pará dispõe em seu artigo. 12, VII que é obrigação do contribuinte manter junto ao Estado do Pará informações atualizadas sobre seus estabelecimentos. Não há como exigir do Fisco o ônus de presumir a mudança de domicílio tributário do contribuinte, tampouco de obrigá-lo a procurar o endereço atualizado da parte.

O STJ, firmou posição de que é prescindível o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para a localização do endereço do réu, bastando as tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça.

O requisito da “probabilidade do direito” não foi preenchido, impossibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V do CTN.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência (proc. n. 0807312-09.2020.8.14.0040), tendo como agravado o Estado do Pará.

Na origem, a empresa autora, ora agravante, ajuizou a ação suso mencionada narrando que atuava no ramo de comércio atacadista de bebidas e de produtos de higiene pessoal, com sede no Estado de São Paulo, tendo filial aberta em 23 de setembro de 2011 na cidade de Parauapebas, Estado do Pará.

Afirmou que, em virtude da grande dificuldade econômica que enfrentou, inclusive com expressivas inadimplências de clientes, suas atividades foram se encerrando, desde o ano de 2012, estando completamente encerradas em agosto de 2013, contudo, não procedeu a formalização desses atos, vez que não possuía condições financeiras de arcar com os custos da regularização do encerramento.

Alegou que, em outubro de 2019, foi surpreendida com o processo n° 0002164- 68.2019.8.14.0401 e, em novembro de 2019, com o processo n° 0002148-17.2019.8.14.0401, ambos da 13ª Vara Criminal de Belém, Estado do Pará, tendo os referidos processos se originado em razão dos autos de infração e notificação fiscal n° 172013510000094-7 e n° 172014510000062-6, respectivamente, exigindo o pagamento de ICMS em substituição tributária, cujos débitos já se encontram inscritos em dívida ativa.

Destacou que não teve, sequer, ciência da existência dos autos de infração e das notificações fiscais em questão, pois não foi devidamente intimada, tendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1°-A, da Lei n° 6.182/1998, que dispõe sobre os procedimentos administrativo-tributários do Estado do Pará, ceifados.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, ante a nulidade das intimações constantes dos autos de infração e notificação fiscal n° 172013510000094-7 e n° 172014510000062-6.

O Juízo a quo proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

(...) Trata o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de suposta inexistência de intimação válida da requerente. Pois bem, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, porquanto muito embora se possa vislumbrar tal perigo na demora, tal pedido falece de probabilidade do direito. Isso porque o art. 23, inciso II, do decreto 70.235/1972, determina que a intimação pode ser feita pela via postal no domicílio tributário do sujeito passivo da exação. Logo, conforme documento de ID 21622926, o domicílio fiscal da empresa é o descrito no AR enviado pelo fisco estadual. Portanto, a expedição da notificação ao domicílio fiscal do contribuinte, ao menos nesta fase liminar do processo, se reveste de legalidade, conforme jurisprudência dominante (...)”

Inconformada, DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 4626280 - Pág. 1/12).

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa agravante assevera que a notificação do contribuinte é requisito de validade do processo administrativo tributário, pois é preciso resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso.

Defende que, no que tange ao Auto de Infração n° 172014510000062-6, não houve o esgotamento dos meios de citação para validar a citação por edital, razão pela qual a citação é nula, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria.

Argumenta que os AR’s enviados para cientificar a agravante sobre o auto de infração n° 172013510000094-7 não chegaram ao seu conhecimento, porque foram assinados por pessoas sem qualquer poder para assinatura.

Destaca que, embora a empresa agravante não mais estivesse em funcionamento, seus sócios e representantes possuíam endereço fixo de fácil localização, não havendo razão para a agravada, hipossuficiente no acesso à informação, ter deixado de realizar a citação pessoal da agravante, na pessoa dos sócios, medida muito efetiva e que realmente daria ciência acerca da constituição desses créditos tributários e das penalidades impostas.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da ação anulatória de débito fiscal. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da ação anulatória, bem como da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido- id n° 4867116.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 5213360

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo que
indeferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante a nulidade das intimações dos autos de infração e notificação fiscal n° 172013510000094-7 e n° 172014510000062-6, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

Pois bem. Sabe-se que em relação a suspensão da exigibilidade do crédito, tem-se que o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca 6 (seis) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

Tais hipóteses formam um rol exaustivo, pois o crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código Tributário Nacional (CTN), sendo que a taxatividade é reforçada pelo próprio diploma, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário (art. 111, I do CTN).

No caso em análise, o agravante pugna pela suspensão do crédito, fundamentado no art. 151, V do CTN. Neste, se faz necessário a presença, simultânea, dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: o
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Pois bem.

Não obstante as considerações da Agravante, tenho que não merece reforma a decisão guerreada, tendo em vista que, por ora, não identifico a probabilidade de direito como exigida pelo art. 300, caput do Código de Processo Civil, conforme razões que passo a explanar.

De acordo com o art. 14 §2º da Lei Estadual nº 6.182/1998 que versa acerca do procedimento administrativo tributário no Estado do Pará, a notificação fiscal deve ser direcionada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação, endereço este informado pelo contribuinte ao Fisco conforme prescreve o art. 127, caput, do CTN.

No caso em apreço, verifica-se que a intimação postal, referente ao AINF 172013820000015-3, deu-se em observância às diretrizes do artigo mencionado. O Aviso de Recebimento- AR (id n°21623652 - Pág. 12 autos de origem) fora encaminhado ao endereço onde se encontra estabelecida a empresa ora agravante como se pode extrair do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica e Contrato Social.

Além disso, foi recebido por empregado da empresa, no destino eleito pelo contribuinte como seu domicílio fiscal. Inclusive, consta nos autos a declaração de Raimundo Nonato S de Oliveira, de que era motorista da empresa, recebeu a notificação e esqueceu de entregá-la (id n° 21623656 - Pág. 1 autos de origem).

Como é sabido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenuando a referida regra legal, com base na teoria da aparência, considera válida a citação

quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

A propósito, importa mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firma no sentido de que “a notificação regular do sujeito passivo, nos termos do Decreto n. 70.235/1972, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele.” (AgRg no AREsp n. 57.707/RS, Rel.Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 7/5/2012; REsp n. 923.400/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008 e AgInt no REsp 1828207/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por sua vez, no que concerne à notificação fiscal do AINF 172014510000062-6, verifica-se que fora enviada, via Correios, para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Todavia, a correspondência retornou à Fazenda Estadual com a informação de que "mudou-se". Frustrada a notificação postal, a Secretaria da Fazenda, corretamente e de acordo com a Lei, procedeu à notificação do sujeito passivo mediante Edital (art.14, III, Lei Estadual 6812/1998), afinal o sujeito passivo descumpriu seu dever de manter seu domicílio tributário atualizado junto ao Fisco (Lei Complementar Estadual n. 58/2006, dispõe no art.12, VII), fato confirmado pela própria empresa na peça inicial.

Sobre a notificação supra mencionada, o Agravante alega ser nula em razão de ter sido realizada por Edital sem o esgotamento de outras vias, bem como, a citação deveria ter se dado na pessoa dos sócios da empresa, eis que possuem endereço fixo de fácil localização capaz de ser alcançado pelo Fisco.

Destarte, o Código de Contribuinte do Estado do Pará dispõe em seu artigo. 12, VII que é obrigação do contribuinte manter junto ao Estado do Pará informações atualizadas sobre seus estabelecimentos. Desse modo, não há como exigir do Fisco o ônus de presumir a mudança de domicílio tributário do contribuinte, tampouco de obrigá-lo a procurar o endereço atualizado da parte.

Ademais, a Lei Estadual nº 6.182/1998 apresenta as formas possíveis de praticar o ato de notificação fiscal, sendo plenamente possível a notificação por edital quando frustrada a citação postal, como no caso em comento, ainda mais porque, como já dito, o sujeito passivo da obrigação deixou de cumprir o dever de manter atualizado seu domicílio tributário junto ao Fisco.

Por oportuno, também cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta de recebimento. (REsp. 1.296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2012; AgRg no Resp 1.328.251/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07/08/2013; REsp 1.296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/09/2012; AgInt no REsp 1597492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017 e REsp 1802339/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019 ).

Ademais, o STJ, firmou posição de que é prescindível o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para a localização do endereço do réu, bastando as tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça. Vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA.
CITAÇÃO
POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE.
CITAÇÃO
POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. SÚMULA 196/STJ.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a
citação
por edital quando sem êxito as outras modalidades de
citação
previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ).

2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustadas de citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais).

3. A
citação
por edital interrompe a prescrição. Entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 10.6.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

4. A ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a
citação
por edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. Exegese da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos." 5. O STJ entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa.

(AgRg nos EDcl no AREsp 459256/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

Sendo assim, não verifico neste momento processual qualquer motivo para decretar a nulidade da intimação, de modo que o requisito da “probabilidade do direito” não foi preenchido, impossibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos. ́

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022